Tribunal: TJSP
Processo: 2018012-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso interposto pelo próprio agravante – Impossibilidade de repetição de matérias.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018012-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ALDAIR ALVES DOS SANTOS, ALMIR CASTRO DE
OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, DANILO MAZINI, EDITH
FONTES
DE
LIMA,
ELIZABETE
FRANCISCO
DA
SILVA,
JEFERSON
FLORENTINO ALVES, JOSE FIRMO DA CRUZ, JOSE LEITE DE AMORIN, JOSE
PAULINO VASSE, JURACO DA SILVA DIAS, MARGARETH SATO SENTARRO
DALPERIO, MARIA DALVA MAZINI, IVETE LOPES GARCIA FRANÇA, ANTONIO
MARINO PALOMARES (ESPÓLIO), CLOTILDE LOPES GARCIA REDIVO, IZABEL
MARIA LOPES MARINO, JOSE LOPES MARINO (INTERDITO(A)), IVETE LOPES
GARCIA FRANÇA, JOAQUIM LAURINDO SANTANA (ESPÓLIO), LUCIANO DA
SILVA, OSMAR VICENTE, OVIDIO FLORENTINO DE OLIVEIRA e POSSIDONIO
PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ALDAIR ALVES DOS SANTOS, ALMIR CASTRO DE OLIVEIRA,
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, DANILO MAZINI, EDITH FONTES DE LIMA,
ELIZABETE FRANCISCO DA SILVA, JEFERSON FLORENTINO ALVES, JOSE
FIRMO DA CRUZ, JOSE LEITE DE AMORIN, JOSE PAULINO VASSE, JURACO DA
SILVA DIAS, MARGARETH SATO SENTARRO DALPERIO, MARIA DALVA
MAZINI, IVETE LOPES GARCIA FRANÇA, ANTONIO MARINO PALOMARES,
CLOTILDE LOPES GARCIA REDIVO, IZABEL MARIA LOPES MARINO, JOSE
LOPES MARINO, IVETE LOPES GARCIA FRANÇA, JOAQUIM LAURINDO
SANTANA, LUCIANO DA SILVA, OSMAR VICENTE, OVIDIO FLORENTINO DE
OLIVEIRA E POSSIDONIO PEDRO DA SILVA
VOTO no 92.521
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Matérias
aduzidas em sede de impugnação Agravo em que se apresentam
nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas
em recurso interposto pelo próprio agravante Impossibilidade
de repetição de matérias.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
a expedição de guia de levantamento em favor do agravado.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de prestação de caução
idônea; impossibilidade do levantamento de valores; o marco inicial dos juros de mora
como sendo a data da citação do banco na fase de liquidação de sentença; juros
remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989 e que a diferença a ser
apurada, que não foi creditada em favor do poupador para janeiro de 1989, é de 20,36%;
aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 e, por fim, o descabimento
da condenação em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Primeiramente, deixe-se assentado que o agravante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação e foram todas
rejeitadas, inclusive em sede de agravo de instrumento (no. 2106660-57.2018.8.26.0000).
Ressalte-se que o acórdão proferido transitou em julgado e manteve a
decisão de primeiro grau que estabeleceu os critérios a serem observados pela contadoria
judicial para elaboração dos cálculos do valor realmente devido.
Ora, como ocorreu desta forma, não pode agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente afastada,
reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Em virtude disto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator